Tribunal: TJDFT
Processo: 0705525-64.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0705525-64.2021.8.07.0017 APELANTE: ELIZANGELA ALVES FREITAS LEANDRO APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Pela petição de id 37569178, a partes requerem a homologação de acordo extrajudicial. Considerando, contudo, que o número do contrato indicado no acordo não é o mesmo daquele que aparece no documento de id 32476857, intime-se a parte apelante/autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer se o acordo se refere realmente ao contrato discutido nos autos. Após, retorne o feito concluso. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator